Tribunal: TJES
Processo: 5000258-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50002582820208080000

AGRAVANTE:
CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_____________________
RELATÓRIO
________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING S.A.
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de rejeitar os argumentos expostos em sede de exceção de pré-executividade, mantendo os efeitos da execução fiscal ajuizada para fins de cobrança de valor relativo a multa aplicada pelo

PROCON/ES.

Afere-se dos autos que o Procon instaurou o regular processo administrativo em face da ora agravante, em razão de reclamação efetivada por consumidor, e a multa aplicada, no importe de R$ 7.711,12, se consubstanciou em razão da desídia da empresa/recorrente para fins de encaminhamento de informações relativas ao caso denunciado, não comparecendo na audiência de conciliação.

A recorrente aduz, no presente recurso, que:
a)
Não fora observado o contraditório na seara do processo administrativo instaurado a seu desfavor, haja vista que não se concretizou a sua regular citação;
b)
A alteração de endereço de sua sede se perfectibilizou após a ocorrência do fato relatado pelo consumidor, tratando-se de fato regularmente comunicado à Junta Comercial de São Paulo;
c)
A multa fora aplicada sem a razoabilidade necessária para tanto; e
d)
Que a manutenção da decisão acarreta dano imediato e irreparável, de maneira que almeja a sua imediata suspensão.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo almejado.

Agravo interno interposto.

Contra-argumentos apresentados.

É o breve Relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
14 de dezembro de
2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_
VOTO – PRELIMINAR: DA INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL

_

Sr. Presidente, preclaros colegas, o agravado destaca a ocorrência de indevida inovação recursal no que se refere a argumentação recorrente que destaca a ilegalidade e exasperação da multa imposta pelo Procon em face da agravante, e consequente exasperação do
quantum
retratado na CDA, e analisando detidamente os autos afere-se que realmente tal abordagem se projeta de forma inédita e não fora submetida previamente ao juízo antecedente.

JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA
,
In
Comentários ao Código de Processo Civil, 10ª ed. Ed. Forense, alerta sobre “
a impossibilidade de inovar a causa em juízo de apelação, e que é vedado pedir o que não pedira perante o órgão “a quo”,
ou invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário
”.

Este Tribunal também já se manifestou inúmeras vezes sobre o tocante, afirmando que “
Segundo a técnica do CPC, é defeso as partes levantarem questões de fato não propostas no juízo inferior”
1
. “
levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos e controversos, em face da impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que lhe incumbe, no momento apropriado, no caso, em sua contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entendesse relevante para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, transcorrido tal prazo, não mais lhe é lícito inová-la”
2
.

Dessa forma, é fato que não se pode inovar no recurso, sendo vedada a arguição de fatos não debatidos no primeiro grau de jurisdição, de maneira que
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
QUANTO AO PONTO
MENCIONADO
E É COMO ME MANIFESTO
.

___________________
VOTO – MÉRITO

___________________

Sr. Presidente, preclaros colegas, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING S.A.
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de rejeitar os argumentos expostos em sede de exceção de pré-executividade, mantendo os efeitos da execução fiscal ajuizada para fins de cobrança de valor relativo a multa aplicada pelo

PROCON/ES.

Afere-se dos autos que o Procon instaurou o regular processo administrativo em face da ora agravante, em razão de reclamação efetivada por consumidor, e a multa aplicada, no importe de R$ 7.711,12, se consubstanciou em razão da desídia da empresa/recorrente para fins de encaminhamento de informações relativas ao caso denunciado, não comparecendo na audiência de conciliação.

Também como dito a agravante destaca as seguintes razões recorrentes:

a)
Que não fora observado o contraditório na seara do processo administrativo instaurado a seu desfavor, haja vista que não se concretizou a sua regular citação;

b)
A alteração de endereço de sua sede se perfectibilizou após a ocorrência do fato relatado pelo consumidor, tratando-se de fato regularmente comunicado à Junta Comercial de São Paulo; e

c)
Que a manutenção da decisão acarreta dano imediato e irreparável, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária.

Consigno, de forma precedente, que a multa aplicada, em casos como o que ora se apresenta, se perfectibiliza como punição diante de comportamentos inadequados praticados em desfavor do de consumidores, como nas hipóteses em que não são encaminhadas informações pertinentes para a elucidação de reclamações, omitindo-se quanto ao comparecimento em audiência de conciliação.

No que se refere a alegada nulidade da penalidade, em razão de notificação supostamente efetivada de forma equivocada e à luz da alteração do endereço da agravante, consigno que
era obrigação da recorrente proceder a regular alteração de seus dados cadastrais junto ao Fisco
3

e Municipalidade
, sendo certo que quando lhe fora encaminhado o AR para fins de citação, a agravante já havia alterado
o seu
endereço sem a prévia comunicação necessária
.

Ademais, como registrado na decisão impugnada, a
alteração de endereço informada apenas perante a Junta Comercial de São Paulo não possui o condão de desonerar a agravante da obrigação que lhe é imposta perante o fisco local, até porque a Lei
n° 8.934/1994 não possui competência para dispor sobre obrigações ou desobrigações na seara tributária
.

Também não há comprovação de que o cadastro, uma vez atualizado na junta comercial de São Paulo, encontra-se disponível para todos os órgão da Administração, e entendo,
neste caso
, que suplantaria aos limites legais exigir do Procon que concretizasse a procura pelo endereço atualizado do fornecedor, em diversos bancos de dados, repita-se, se não observada a obrigação acessória de atualização de informações perante o fisco local.

Assim, detectando juridicidade na decisão impugnada,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

1
(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24990156093, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2010, Data da Publicação no Diário: 02/09/2010).

2
(TJES, Classe: Apelação Civel, 48070105944, Relator :RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2010, Data da Publicação no Diário: 27/07/2010) GRIFEI.

3
Obrigação imposta pela Lei Municipal nº 3112/83.

Entendimento manifestado neste Órgão Fracionário. TJES - APL 0027315-20.2009.8.08.0024 - Quarta Câmara Cível - Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MULTA - PROCON – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO: VÍCIO NÃO DETECTADO – DEVER DO RECORRENTE DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS
JUNTO A MUNICIPALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO IMPROVIDO.

1.
No que se refere a argumentação recorrente que destaca a ilegalidade e exasperação da multa imposta pelo Procon - e consequente exasperação do
quantum
retratado na CDA -, afere-se que realmente tal abordagem se projeta de forma inédita e não fora submetida previamente ao juízo antecedente, revelando indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto.

2.
A multa aplicada pelo PROCON, em casos como o que ora se apresenta, se perfectibiliza diante de comportamentos inadequados praticados em desfavor do de consumidores, como nas hipóteses em que não são encaminhadas informações pertinentes para a elucidação de reclamações, omitindo-se quanto ao comparecimento em audiência de conciliação.

3.
No que se refere a alegada nulidade da penalidade, em razão de notificação supostamente efetivada de forma equivocada, e à luz da alteração do endereço da agravante, destaca-se que
era obrigação da recorrente proceder a regular alteração de seus dados cadastrais junto ao Fisco
e Municipalidade
, sendo certo que quando lhe fora encaminhado o AR para fins de citação, a agravante já havia alterado
o seu
endereço sem a prévia comunicação necessária
.

3.1. Obrigação imposta pela Lei Municipal nº 3112/83. Entendimento manifestado neste Órgão Fracionário. Precedente: TJES - APL 0027315-20.2009.8.08.0024).

4. Como registrado na decisão impugnada, a
alteração de endereço informada apenas perante a Junta Comercial de São Paulo não possui o condão de desonerar a agravante da obrigação que lhe é imposta perante o fisco local, até porque a Lei
n° 8.934/1994 não possui competência para dispor sobre obrigações ou desobrigações na seara tributária
.

5.
Não há comprovação de que o cadastro, uma vez atualizado na junta comercial de São Paulo, encontra-se disponível para todos os órgão da Administração, e entendo,
neste caso
, que suplantaria aos limites legais exigir do Procon que concretizasse a procura pelo endereço atualizado do fornecedor, em diversos bancos de dados, repita-se, se não observada a obrigação acessória de atualização de informações perante o fisco local.

6.
Recurso parcialmente conhecido e no ponto improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO
,
e,
no ponto,
NEGAR

O
PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, e, no ponto, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.